Tribunal: STF
Processo: HC 93620
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. NÃO APLICAÇÃO, NO CRIME DE FURTO, DO ART.
   157, § 2º, DO CP. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. PENA
   ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A causa de aumento
   de pena pelo concurso de pessoas no crime de roubo [art. 157, §
   2º, do CP] não se aplica ao crime de furto; há, para este,
   idêntica previsão legal de aumento de pena [art. 155, § 4º, IV,
   do CP].
2.      O reconhecimento da reincidência não configura bis in
   idem. O recrudescimento da pena resulta da opção do paciente em
   continuar delinqüindo.
3.      A pena relativa ao tipo penal não pode
   ficar aquém do mínimo cominado.
        Ordem denegada.